Tribunal: TJPA
Processo: 0008247-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008247-51.2015.8.14.0301

APELANTE: WASTHIR SAMPAIO DO CARMO

APELADO: CLARO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OMISSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIALEMNTE PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA EM SENTENÇA. OMISSÃO QUNADO AO JUROS DE MORA RECONHECIDO. JUROS FIXADOS EM 1% A CONTAR DO DIA DA CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008247-51.2015.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: WASTHIR SAMPAIO DO CARMO

APELADO (A): CLARO SA

ADVOGADO(A):
VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA8045

ADVOGADO(A):

JOAO VICTOR SANTOS SOUZA DIAS - OAB PA33899

ADVOGADO(A):
RAFAEL GONCALVES ROCHA - OAB RS41486

ADVOGADO(A):
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB MG76696

ADVOGADO(A):
PAULA MALTZ NAHON - OAB PA16565

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CLARO S.A

EMBARGADO:
WASTHIR SAMPAIO DO CARMO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.;
já qualificado, devidamente representado por seu advogado e embargando ACÓRDÃO ID 12687804, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NO SERVIÇO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA PARCIALMENTE MODIFICADO. DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput, do CDC).

2. No caso concreto, verifica-se que a autora da ação contratou o serviço de telefonia móvel e internet residencial. Decorrido 1 (um) mês sem a instalação do serviço de internet em sua residência, houve o pedido do cancelamento do serviço e a cobrança pela utilização do serviço de telefonia móvel

3. A tese defensiva encontra parcial guarida nos elementos coligidos aos autos. Consta espelhos do sistema da empresa mostrando o cancelamento do serviço de internet e faturas indicando o consumo do serviço de telefonia no período compreendido entre os dias 18/07/2014 e 17/08/2014 com vencimento em 15/09/2014 e no período compreendido entre os dias 18/08/2014 e 17/09/2014, com vencimento no dia 15/10/2014. No que tange a cobrança no mês de dezembro, como bem apontado pelo juízo de 1º grau, a requerida não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostrando-se aquela cobrança indevida posto que desprovida da demonstração da utilização do serviço.

4. Sendo assim, à mingua de outros meios de prova uma vez que a requerida deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

5. Condenação em danos materiais afastada em razão de não haver indicação do pagamento da fatura cobrada indevidamente.

6. Majoração do valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dez mil reais), pois o valor arbitrado pelo juízo de origem está aquém do efeito pedagógico considerando a capacidade econômica da empresa, em que pese, o dano sofrido pelo autor não ter sido de grande extensão, não lhe causando constrangimentos perante terceiros.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade

A Embargante, inconformada, alega que, o acordão restou omisso,
quanto aos juros e a correção monetária do valor da indenização do dano moral. Argumentando que, se modificado o valor do dano moral, os juros e correção devem incidir a partir da data do acórdão, conforme dicção do art. 1.008 do NCPC, pois, não faz sentido retroagir o cômputo a uma data na qual a parte ainda não estava obrigada a nada, pois a obrigação só passou a existir após a decisão judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente aos juros e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, entendo não assistir razão ao embargante em parte.

A correção monetária no caso de dano moral, tem início com a data do arbitramento por determinação judicial, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir.

Conforme a Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

No caso dos autos, a correção monetária foi arbitrada em sentença e observando os parâmetros dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, sobre os juros aplicáveis aos danos morais, assiste razão à parte embargante.

Percebe-se que tanto a sentença do magistrado e o acordão combatido não fixaram o percentual devido a título de juros moratórios
em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art.
405
do
CC/2002
:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ademais, a jurisprudência pátria, t
em se consolidado no entendimento de que, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais em responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

Veja-se;

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO. Majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0811823-87.2021.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 10/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Assim, se há violação a norma contratual e o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato, a partir da citação inicial é que começarão a fluir os juros de mora.

Diante dessas circunstâncias, havendo a omissão quanto aos juros de mora, devem os Embargos Declaratórios, neste ponto, serem acolhidos.

Isto posto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO
de Embargos de Declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão quando aos
juros de mora, que fixo em 1% sobre o valor da condenação

a contar da data da citação
. Nos demais pontos, mantenho o julgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024